Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-75.2023.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004398-75.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA BORGES DE MORAES - CPF: 441.227.991-04 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – JUNTADA DO PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REGISTRO REAL DE CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR COM DEFEITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARATERIZADA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade ativa da parte autora foi demonstrada nos autos por meio de comprovante de endereço, vez que reside no mesmo local em que o hidrômetro está instalado.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A suspensão no serviço de abastecimento de água, sem inadimplemento, configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor junta protocolo de atendimento.

A consumidora demonstra a ocorrência do fato e a demora na resolução por meio de protocolos de atendimentos, provas estas sequer impugnada especificamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da autora.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos morais em da interrupção e demora no restabelecimento do fornecimento de água em sua residencia.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a ré por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença merece reforma.

A parte autora figura como usuária dos serviços da ré, vez que reside no imóvel que é servido pelos serviços da reclamada.

Saliento, na relação jurídico-processual, figura a Recorrente como vítima de suposta falha na prestação dos serviços da demandada, vez que juntou comprovante de residência consistente em fatura de energia elétrica do imóvel em seu nome demonstrando ser a consumidora final.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de indenização por danos morais em razão de a reclamada ter interrompido o fornecimento de água da residência da autora do dia
10/03/2023 a 12/03/2023
, sem justificativa para a demora
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

No caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de interrupção do fornecimento de água por motivo de força maior, todavia, tal ocorrência não pode furtar da reclamada o dever de tomar as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável.

A suspensão dos serviços no dia 10/03/2023 com o posterior restabelecimento somente no dia 12/03/2023, se mostra excessivamente desproporcional.

A suspensão no serviço de abastecimento de água, sem inadimplemento, configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor junta protocolo de atendimento.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024